Tribunal: TJES
Processo: 5011061-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOHNY LOUREIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011061-81.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: JOHNY LOUREIRO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Johny Loureiro dos Santos ajuizou ação indenizatória contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, por seis dias, alegando que a interrupção ocorreu apesar de ter quitado as faturas vencidas antes do corte. Diante disso, requer indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido do autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformado, a parte ré interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço por parte da EDP ao interromper o fornecimento de energia após o pagamento das faturas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
R
ejeito inicialmente a preliminar de incompetência do juizado especial, eis que a perícia técnica requerida não se mostra necessária para o regular deslinde do feito. A demanda é singela, e prescinde de maiores instruções probatórias. Afasto a preliminar.

5. No mérito recursal, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Com efeito, o requerente reclama da falha na prestação do serviço ré, em razão da interrupção do fornecimento de energia em razão de faturas previamente pagas. Conforme bem consignado na r. sentença
“[...] O promovente afirma que quando do corte (01/04/2024) já estava com as contas em atraso pagas desde o mês de março, conforme comprovado no ID. 41513852, de forma que não faria sentido a sua interrupção no mês de abril. A fim de confirmar suas alegações, o autor colaciona gravações das ligações realizadas com a requerida (IDs. 41514208, 41514210 e 41514211) e os números de protocolos (ID. 41514205). A requerida, de forma genérica, sequer rebate as alegações autorais especificamente. Dos atendimentos realizados, verifica-se até mesmo a negligência por parte do funcionário da ré, conforme ligação de ID. 41514208, que encerra o atendimento sem dar possibilidades ao autor de postular pela urgência no religamento. Destaca-se, ainda, que a ré não comprova a ocorrência das excludentes. Destarte, à luz do que consta nos autos, verifico que a demandada não comprovou a ausência de falha na prestação de serviço. Presentes, portanto, o dano e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da ré, que é prestadora do serviço de energia elétrica, devendo reparar a parte requerida por todos os danos suportados.”.
Nesse sentido, evidente que o recorrente não logrou em demonstrar a regularidade do corte de energia realizado na residência do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC).

7. Ademais, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, este se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)